Tribunal: TJDFT
Processo: 0728739-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728739-96.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOSUE CONCEICAO MENDONCA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por JOSUÉ CONCEIÇÃO MENDONÇA: “Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por JOSUE CONCEICAO MENDONCA em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA, partes qualificadas nos autos. Alega a parte autora, em síntese, ter solicitado ao requerido o cancelamento da autorização de débito em conta corrente referente ao empréstimo objeto do contrato no 2024625457, valor da parcela de R$4.515,500, com base no art. 6o da Resolução BACEN 4.790/2020. Contudo, a solicitação foi negada pelo banco, ao argumento de haver a necessidade de troca/substituição da garantia, vez que o débito em conta corrente constitui condição para a concessão da operação de crédito concedida e reflete em uma redução de taxa contratual. É o relatório. Fundamento e decido. De início, recebo as emendas à inicial de ID’s 237222407 a 238876337. Da gratuidade de justiça Defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora, pois, de acordo com o artigo 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a declaração de insuficiência apresentada exclusivamente por pessoa natural. Ademais, os documentos acostados nos ID’s 233041312 a 233041316 e ID’s 237222411 a 237222412 demonstram a necessidade de concessão do beneplácito. Registre-se. Da tutela de urgência Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Nesta fase inicial do processo, a atividade do julgador há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com efeito, o STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085), firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Por outro lado, como se vê da tese acima transcrita, os descontos em conta corrente só podem persistir enquanto a autorização para tanto também subsistir. No caso em tela, não persiste a autorização da parte autora, que primeiramente solicitou diretamente à parte ré que os descontos cessassem e, ante a não obtenção de êxito, ajuizou a presente ação (ID 233041317). Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA. DESCONTO AUTOMÁTICO. CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.085/STJ. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. PRINCÍPIO. AUTONOMIA DA VONTADE. PRESERVADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. no 1.863.973/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema 1.085), definiu o entendimento de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." 2. Nos termos da Resolução BACEN 4.790/2020, é direito potestativo do consumidor correntista requerer o cancelamento da autorização de débitos lançados automaticamente sobre o saldo de sua conta bancária, desde que observados os meios de postulação indicados pela norma de regência. 3. É possível a suspensão imediata dos descontos não autorizados em conta corrente, quando demonstrado documentalmente que o consumidor solicitou à instituição financeira o cancelamento da autorização anteriormente concedida, no que concerne à realização de débitos automáticos sobre o seu saldo bancário, nos moldes em que disciplinado pela Resolução BACEN 4.790/2020. 4. Com intuito de preservar a autonomia da vontade e o princípio da força obrigatória dos contratos, não se mostra razoável impedir o direito do correntista de revogar autorização para débitos automáticos em sua conta corrente, uma vez que tal faculdade lhe foi assegurada pelas normas de regência expedidas pelo Conselho Monetário Nacional. 5. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1865357, 07106818620238070009, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DOS DESCONTOS. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CLIENTE. OFÍCIO. DEFENSORIA PÚBLICA. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. APLICAÇÃO. TEMA 1085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Bacen assegura ao titular da conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos relacionados a empréstimos. 2. O agravante já estava notificado de sua revogação de autorização para a incidência de débitos automáticos em conta corrente. 3. No julgamento do Tema no 1.085 (REsp 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP), de observação necessária, consoante o art. 927, inciso III, do CPC, o STJ definiu que "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1857558, 07079259720248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, diante da falta de autorização do autor, não é possível a continuidade dos descontos em sua conta bancária, ainda que tenham sido previstos no contrato de ID 233041318. Presente, portanto, a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, resta evidenciado na medida em que os descontos em questão estão comprometendo a subsistência do requerente e sua existência digna, conforme comprova os extratos bancários juntados aos ID’s 233041315 a 233041316. Cumpre destacar que a dívida permanece hígida e devida, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição. A presente decisão apenas impede a quitação por determinada forma, sem afetar a existência do débito. Diante do exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada na inicial para determinar que a ré se abstenha de efetuar descontos em conta corrente da parte autora relativos ao acordo de novação (contrato no. 2024625457), com parcelas no valor de R$4.515,50, firmado em 24/06/2024. Retifico, de ofício, o valor atribuído à causa, pois embora se discuta cláusula do contrato de novação celebrado entre as partes, especificamente quanto ao modo de pagamento por débito em conta, não se busca a rescisão do negócio ou redução do valor devido. Assim, o valor da causa deve corresponder a 12 prestações do contrato, no importe de R$ 54.186,00, valor que passa a constar como sendo o da causa. No mais, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação.” O Agravante sustenta (i) que “a parte autora firmou contratos livremente, oportunidade em que tomou ciência e autorizou o débito automático em sua contracorrente dos valores relativos às prestações, conforme cláusulas dos contratos”; (ii) que a “parte autora não demonstrou a existência de qualquer vício de vontade no momento da contratação do empréstimo, nem seu desconhecimento acerca dos termos contratuais, tampouco provou que o credor esteja debitando valores superiores ao devido”; (iii) que, no “julgamento dos Recursos Especiais, selecionados como representativos de controvérsia (Tema 1085), colocou fim à discussão: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”; (iv) que “a modalidade de pagamento ora pactuada resulta em benefícios para o devedor, com melhores condições de pagamento e taxas de juros mais favoráveis, ante a maior garantia de pagamento, o que contribui para o controle da dívida, o que é de conhecimento do Autor”; (v) que, “mesmo que a Resolução do Bacen autorizasse, uma resolução não tem a força de revogar contratos no âmbito privado, regidos pelo Código Civil, o qual dispõe no art. 313 que o devedor deve pagar a prestação na forma pactuada, dispensando o credor de receber a prestação de outra forma, ainda que mais vantajosa”; (vi) que “eventual alteração/limitação/revogação de tal modelo de amortização vulnera consideravelmente o sinalagma contratual, eis que o mutuário acaba obtendo crédito mais barato, em prejuízo do mutuante”; (vii) que “os arts. 313 e 314, ambos do Código Civil (CC), protegem o credor de receber prestação diversa do pactuado. Na mesma toada, insere-se a norma do art. 684 do CC, tendo em vista que a forma de pagamento pactuada, como delineado, consistiu em condição essencial do negócio jurídico entabulado”; (viii) que, “Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactuada anteriormente”; e (ix) que “este Egrégio Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada, de que havendo cláusula contratual expressa, acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não se afigura possível o cancelamento da sobredita autorização”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para indeferir a tutela provisória de urgência. Preparo recolhido (ID 74030473). É o relatório. Decido. O cancelamento da autorização para desconto em conta corrente, autorizado pela Resolução BACEN 4.790/2020, em princípio não desobriga o consumidor de pagar o empréstimo contraído por meio desse mecanismo expressamente convencionado. Não condiz com o princípio da boa-fé objetiva, que impera nos dois flancos da relação de consumo, consoante o artigo 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, permitir que o consumidor, mediante simples cancelamento, desconstitua a autorização de desconto em conta corrente que favoreceu a obtenção do empréstimo em condições satisfatórias. A legislação em vigor, de maneira abrangente, não permite que a “garantia” do desconto em folha de pagamento ou em conta corrente seja invalidada, em flagrante violação à força obrigatória do contrato, por força do cancelamento ou da revogação da autorização dada pelo consumidor. A revogação da autorização, de maneira a subtrair imotivadamente a garantia representada pelo desconto das prestações em conta corrente, encontra óbice nos princípios da boa-fé objetiva, da probidade e do equilíbrio contratual consagrados nos artigos 422 do Código Civil e 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “CONSUMIDOR. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos contratos de mútuo bancário, o estabelecimento de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta corrente, como forma de pagamento, não constitui indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema repetitivo n. 1085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. Fixou-se o entendimento, ainda, de que não é aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. O cancelamento previsto na Resolução 4.790/2020 do Banco Central não estabelece uma opção livre para o cancelamento de autorização de descontos, limitando-se a contemplar a situação em que não se reconhece a existência da autorização. Mudança de entendimento. 4. Não demonstrada a ausência de reconhecimento da autorização para os descontos em conta corrente, não se vislumbra a probabilidade do direito a permitir a concessão da tutela de urgência. 5. Recurso desprovido. (AGI 0747072-67.2023.8.07.0000, 7a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe: 20/3/2024)” Presente, portanto, a probabilidade do direito do Agravante. O risco de dano, a seu turno, advém dos consectários da decisão agravada: cessação do pagamento do empréstimo contraído. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator